Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ENVOLVENDO EMPRESAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONFLITO ENTRE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que extinguiu ação de conhecimento sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não regularização da representação processual no prazo fixado em acórdão proferido em Agravo de Instrumento.
2. O litígio envolve empresas e decorre de um contrato de trespasse, sendo que a parte autora alegava ter realizado pagamentos sem receber a transferência dos estabelecimentos comerciais acordados.
3. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 100.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual foi correta, mesmo sem a intimação pessoal da parte autora;
(ii) avaliar se a decisão de extinção contrariou o princípio da primazia da solução do mérito, considerando que o processo já se encontrava em fase avançada;
(iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em R$ 100.000,00, violou o art. 85, § 2o, do CPC e o Tema 1.076 do STJ;
(iv) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual é correta, pois a parte autora, uma empresa, não cumpriu o prazo fixado em decisão transitada em julgado para regularizar sua representação, sendo inviável a reabertura do prazo precluso.
6. A intimação pessoal da parte autora não é necessária nos casos de extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), conforme jurisprudência consolidada.
7. O princípio da primazia da solução de mérito não autoriza a flexibilização de prazo já precluso, especialmente quando a parte teve oportunidade de buscar a regularização da representação e não o fez tempestivamente.
8. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é justificada, pois, embora formalmente identificada como litigante, a empresa autora não teve sua vontade plenamente expressa no processo, devido ao conflito entre seus sócios quanto à constituição de advogados.
9. O Tema 1.076 do STJ não impede a fixação de honorários por equidade em situações excepcionais, como no caso em análise, em que a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa inviabilizaria financeiramente a empresa autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários majorados para R$ 110.000,00.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade na representação processual é válida quando a parte, sendo empresa, não regulariza a falha dentro do prazo fixado em decisão transitada em julgado.
2. A intimação pessoal da parte autora não é exigida quando a extinção se dá por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC).
3. O princípio da primazia da solução do mérito não autoriza a reabertura de prazo precluso, quando a parte teve oportunidade de corrigir o vício processual e não o fez tempestivamente.
4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é possível em situações excepcionais, como no caso de conflito societário que impede a regular manifestação da empresa em juízo.
5. O Tema 1.076 do STJ não impede a fixação de honorários por equidade quando a aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa for desproporcional e inviabilizar a atividade da parte condenada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 85, §§ 2o e 8o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 1852059, 0747651-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/04/2024; TJDFT, Acórdão 1795132, 073648668.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/11/2023.